Tribunal: TJDFT
Processo: 0722782-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVEDOR. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue ainda que para terceiros.
3. A comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, pois o devedor deverá ser notificado do valor do débito permitindo-lhe purgar da mora.
4. A constituição da mora não resta comprovada se a notificação enviada retorna com a anotação de “ausente três vezes”, pois não há recebimento nem a comprovação de que o local indicado no contrato é, de fato, o endereço do réu.
5. Negou-se provimento ao recurso.